Tribunal: CARF
Processo: 15954.000096/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/2004
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário, não é indispensável a existência de uma empresa que exerça controle direto sobre outra, pois a direção pode ser exercida até mesmo por pessoas físicas. A coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
SÚMULA N.o 210 DO CARF. Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A realização de prova pericial fica condicionada a sua necessidade e indefere-se a perícia considerada prescindível ou impraticável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15954.000096/2007-99
ACÓRDÃO
2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/2004
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito
Previdenciário, não é indispensável a existência de uma empresa que
exerça controle direto sobre outra, pois a direção pode ser exercida até
mesmo por pessoas físicas. A coordenação é suficiente para caracterizar a
unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há
prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses
com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária.
SÚMULA N.o 210 DO CARF. Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de
inconstitucionalidade.
O
pleito
de
reconhecimento
de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
2
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A realização de prova pericial fica condicionada
a sua necessidade e indefere-se a perícia considerada prescindível ou
impraticável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, e, no mérito, negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto-de-Infração - AI - DEBCAD n° 35.620.793-5, em exame, foi lavrado por ter
sido constatado que a Autuada deixou de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis, na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. Para
empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8., combinados com o art. 225,
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
3
III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 46.277,68 (quarenta e seis mil, duzentos setenta
e sete reais e sessenta e oito centavos), fundamentada na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art.
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/09, art.
283, II, "b" e art. 373, acumulada com a aplicação dos dispositivos legais gradação da multa
aplicada segundo o art. 292, inciso IV, do mesmo Regulamento.
Informa os autos - Relatório Fiscal da Infração, Relatório Fiscal da Multa Aplicada e
informação de fls. 22/24, que o Contribuinte incorreu em reincidência, configurando-se
circunstância agravante prevista no art. 290, V do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Consta ainda dos autos do presente AI, Relatório Fiscal de Configuração de Grupo
Econômico com a informação de que a Empresa Autuada SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA - e as empresas STD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e SMAR COMERCIAL
LTDA formam um grupo econômico de fato “GRUPO SMAR”.
Em 23 de abril de 2007 foi prolatado do Despacho-Decisório - DD n°
21.431.0/0007/2007, que retificou a multa aplicada em razão da incorreção do cálculo com
incidência de agravante. O valor da multa aplicada, considerando apenas uma agravante -
reincidência - referente ao Auto de Infração com trânsito em julgado em 13.07.2004, foi alterada
para o valor de R$ 23.138,84 (vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos).
Em razão da emissão deste Despacho Decisório, a empresa Autuada e as Empresas
Responsáveis Solidárias, foram notificadas e reaberto a elas prazo para manifestação ou para o
pagamento da multa corrigida com redução de 50% .
Dentro do prazo regulamentar a Empresa Autuada; a Empresa STD Indústria e
Comércio de Equipamentos Ltda e a empresa SMAR Comercial Ltda integrantes do Grupo
Econômico, apresentaram Impugnação, respectivamente, através dos instrumentos de fls. 863 a
879; fls. 883 a 901 e fls. 903 a 910.
A 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES Acessórias Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/2004
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário,
não é indispensável a existência de uma empresa que exerça controle direto
sobre outra, pois a direção pode ser exercida até mesmo por pessoas físicas. A
coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade
de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra,
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
4
mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos
negócios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÁO. A instância administrativa é incompetente
para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A realização de prova pericial fica condicionada a sua
necessidade e indefere-se a perícia considerada prescindível ou impraticável.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificados da decisão de primeira instância em 26/03/2009, os sujeitos passivos
interpuseram, em 15/04/2009, Recurso Voluntário, reiterando suas impugnações alegando:
Recurso Smar
1)Da inexistência de Grupo Econômico -Aduz que não exerce nenhum tipo de
controle sobre as outras empresas, sendo que as mesmas exercem outra
atividade e, quanto à STD é atualmente propriedade de um dos seus ex-sócios, Sr.
Antonio José Zamproni.
2)Possui os mesmos sócios que a empresa Smar Comercial Ltda, porém, exerce
atividade completamente diferente. Comercializa alguns de seus produtos com as
referidas empresas, tratando-as como qualquer um de seus demais clientes.
3)Demonstra (quadro) que o percentual do seu faturamento, para o exercício de
2006, representado pelas vendas efetuadas às aludidas Empresas e infimo, nao
havendo o que se falar em grupo econômico.
4) O dispositivo legal que fundamenta o trabalho fiscal - art. 30, inc. IX da Lei n°
8.212/91 é manifestamente inconstitucional, pois segundo o art. 146, III, “b” da
Constituição Federal é matéria reservada à Lei Complementar dispor sobre
responsabilidade no campo tributário. Transcreve.
5)Não caberia ao INSS, para impor tal gravame, interpretar Lei do inc. II, do art.
124 do CTN, como lei ordinária e, assim, aplicar as disposições constante da Lei n°
8.212/91.
6)Por expressa disposição constitucional não se poderia impor a responsabilidade
tributária sob alegação de mesmo grupo econômico sem o advento de lei
competente fazendo tal previsão. Transcreve Julgados.
7)Diante das decisões judiciais transcritas restou evidenciada a total
impossibilidade da matéria ventilada nos autos ser veiculado por lei ordinária,
como é o caso da Lei n° 8.212/91, devendo ser desqualificada a atribuição de
mesmo grupo econômico.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
5
8)Da Multa Aplicada. Cita e transcreve os dispositivos legais que fundamentam o
AI em questão. Aduz que da simples leitura da fundamentação da infração
cominada, conclui-se que não há fixação da penalidade por Lei, a ser aplicada no
caso concreto. O texto legal deixa vaga à previsão de penalidade específica para o
descumprimento da obrigação acessória por ele criada.
9)A Lei n° 8.212/91 delega à norma infralegal a imputação da multa aos atos
infracionais concretizados pela impugnante. Desta forma, se não há penalidade
expressamente cominada na Lei, não há disciplina legal da aplicação da multa.
10)A Lei n° 8.212/91 além de delegar ao Decreto a aplicação de multa aos casos
de infração à legislação previdenciária, deixou a cargo do Poder Executivo
também a valoração das condutas que seria sujeitas à penalidade, valoração que
foi feita por mero ato administrativo.
11)Em momento algum a Lei n° 8.212/91 elenca hipóteses de gradação da multa,
tampouco a possibilidade da mesma ser multiplicada em até três vezes. Resta
completamente absurdo deixar ao poder da fiscalização a atribuição de questões
subjetivas, como por exemplo, a identificação de condutas dolosas e/ou
praticadas com má-fé.
12)Conclui-se que a autuação questionada é totalmente improcedente. A
exigência da multa discutida não resiste a um exame de constitucionalidade e
legalidade detalhado. Cita e transcreve dispositivo constitucional e do Código
Tributário Nacional. Tece argumentação sobre a matéria, transcreve julgados e
conclui ser inexorável a necessidade de Lei para impor sanção de qualquer sorte.
13)Caso contrário, estar-se-ia concedendo ao próprio interessado, no caso, o
Poder executivo Federal, através de uma autarquia, o poder de quantificar a
própria obrigação que lhe aproveita, em substituição à Lei.
14)O Decreto n° 3.048/99, apontado no AI em discussão, não está a regulamentar
dispositivo de lei, ao contrário, representa a própria qualificação e quantificação
da inobservância da obrigação acessória.
15)Enfim, a multa, por se tratar de uma sanção pecuniária, exige que sua
quantificação esteja calcada em Lei, sob pena de se estar concedendo ao Poder
Executivo poderes nunca imaginados pelo Constituinte de 1988, conforme art. 2°,
inc. II, da Carta Magna, daí a razão da presente arguição de inconstitucionalidade
STD
Foi responsabilizada solidariamente pelos débitos apurados junto às empresas
Smar Comercial Ltda. e Smar Equipamentos Industriais Ltda.
Conforme se denota do Relatório de Configuração de Grupo Econômico, o
trabalho fiscal encontra-se baseado em lições doutrinárias e nas disposições
constantes do art. 30 da Lei n° 8.212/91 e por razões fáticas.
Os fundamentos utilizados pelo INSS não são capazes de atribuir qualquer
responsabilidade por atribuição de grupo econômico.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
6
Da Necessidade de Lei Complementar e a Manifesta Inconstitucionalidade do art.
30, inc.IX da Lei n° 8.212/91. Nega veementemente a existência de grupo
econômico com a empresa SMAR Equipamentos Ltda. e SMAR Comercial Ltda.
O fundamento de validade para atribuição de Grupo Econômico encontra
respaldo tão somente na atual redação do art. 30, inc. IX da Lei n° 8.212/91.
Transcreve.
Referido dispositivo legal não se presta para atribuição de responsabilidade, na
medida em que esta previsão deveria ter sido feita mediante lei complementar
por expressa disposição constitucional, o que implica reconhecimento de
inconstitucionalidade da legislação ordinária.
Não caberia ao INSS para impor tal gravame, interpretar lei do inc. II, do art. 124
do CTN, como lei ordinária e assim aplicar as disposições constantes da Lei n°
8.212/91.
Por expressa disposição constitucional não se poderia impor a responsabilidade
tributária sob alegação de mesmo grupo econômico sem o advento de lei
complementar fazendo tal previsão. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da
atribuição de mesmo grupo econômico. Transcreve Julgados.
Do Conceito de Grupo Econômico. Na improvável hipótese de serem superados os
argumentos acima, em sede de direito tributário, a doutrina, em hipótese alguma,
pode servir como instrumento de atribuição de responsabilidade tributária, em
razão do princípio de tipicidade cerrada e/ou existente legalidade.
Para fins de incidência tributária - responsabilidade tributária - deve haver a
correspondente previsão legal. Conforme art. 108 do CTN, somente onde não
houver disposição expressa é que pode se socorrer de outros instrumentos
jurídicos.
A existência de suposto grupo econômico não se presume, sendo ônus do INSS
demonstrar sua existência.
O citado art. 30, IX da Lei n° 8.212/91 não traz nenhum elemento fático ou
jurídico capaz de indicar à fiscalização quais indícios seriam necessários para a
configuração de grupo econômico.
Caso se entenda aplicável a legislação o INSS terá o ônus de demonstrar
cabalmente e de forma cumulativa - elenca rol de requisitos.
Não existe, pelas provas que nos foram apontadas e alegações firmadas pela
fiscalização do INSS, o procedimento desses requisitos, uma vez que não se
comprova o elemento fundamental: existência de uma empresa principal que
dirige, controla ou administra as demais pessoas jurídicas.
O fato de que existiram os mesmos sócios em mais de uma empresa, empregados
que já trabalharam em outra, ou mesmo relação comercial entre elas, não
significa existência de controle, direção de uma sobre a outra.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
7
As circunstâncias citadas decorrem de serem empresas da mesma região e
exercerem atividades próximas, no ramo de tecnologia. A existência de sócios em
mais de uma empresa não preenche o requisito de direção de uma empresa
principal sobre outra. Não houve esta prova e a solidariedade tributária não se
presume.
Por tudo, ficou evidenciado que as empresas são completamente distintas, com
estruturas, contabilidade, sistema de controle, clientes, ramo de atividade,
fornecedores, totalmente separadas, inclusive pelos sócios.
Inexistência de Volume Relevante de Transações Com a Investida. Aspecto
importante para deixar claro a inexistência de grupo econômico refere-se ao fato
que a relação comercial entre a Impugnante e as demais empresas é pequena se
comparada com o seu faturamento.
Controle de Insumos e de Comercialização - Clientes da Empresa Controlada.
Adquire produtos de empresas concorrentes da SMAR Equipamentos, numa
demonstração inequívoca que a mesma não pertence a nenhum grupo
econômico, sendo tal fato ignorado pela fiscalização.
Da Incorreta Classificação da Empresa Como Grupo Econômico. Das Razões
Fáticas. É preciso esclarecer quais as razões fáticas que culminaram com a atual
situação societária da Empresa. Faz uma breve cronologia sobre a participação
societária do sócio Sr.Antonio José Zamproni.
O sócio referido agiu de forma lícita, exercitando seu direito constitucional à livre
iniciativa, necessitava após deixar a empresa de outro empreendimento para
manutenção da célula familiar. Assim, após 2005 montou-se uma estrutura para
efetivamente ingressar no mercado, envolvendo a contratação de empregados,
aparelhagem, etc...
E a verdade dos fatos, não existindo a fantasiosa pretensão de atribuição de grupo
econômico.
Do Sócio Flávio Lúcio Lopes Fontes. A primeira inconsistência do Relatório de
Configuração do Grupo Econômico é que a participação do sócio em questão é 1%
do valor das cotas e não como constou 2%. Segundo, porque o mesmo nunca foi
funcionário da empresa SMAR em Sertãozinho, mas sempre exerceu suas funções
em Belo Horizonte.
Teve seu contrato de trabalho rescindido, e se as empresas fossem coligadas, não
haveria tal necessidade, apenas transferência. Não existe vedação legal que ex-
funcionário se associe a qualquer outra pessoa ainda que pertencente à empresa
do qual o mesmo foi desligado.
Estrutura Administrativa da Empresa STD. Possui sócios distintos, bem como
possui estrutura funcional, administrativa, contábil, comercial e financeira,
totalmente separadas da empresa SMAR Equipamentos Ltda.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
8
A localização física das empresas é completamente diferente. Possui contratos de
locação com terceira pessoa com relação ao prédio onde são desenvolvidas suas
atividades.
Em uma análise superficial do sistema de gestão da empresa pode se aferir com
clareza que ele é completamente diferente das demais, numa demonstração
inequívoca de que são pessoas jurídicas com estrutura, gerenciamento e
administração próprios.
Os documentos em anexo evidenciam a situação de total independência entre as
empresas. Os pedidos de compra, contratos de gestão, demonstram que a
empresa adquire produtos e serviços de diversas pessoas jurídicas, inclusive de
concorrentes da SMAR Equipamentos.
Preocupado em cobrar, cobrar o D. Agente Fiscal esqueceu-se de verificar os livros
fiscais, onde poderia facilmente identificar a situação mencionada.
Percebe-se uma intensa perseguição aos sócios e ex-sócios da Empresa SMAR,
onde prevalece a intenção da fiscalização em atribuir responsabilidade a quem
quer que seja, ante a inobservância da situação fática, os princípios jurídicos e
sobretudo ao princípio da verdade material, plenamente aplicável ao presente
caso.
É fato que a Empresa SMAR possui dificuldade em recolher a sua carga tributária,
que existem débitos para com o fisco e que seus sócios são investigados pela
prática de crimes tributários, daí a atribuir a mesma responsabilidade à
Impugnante é um longo caminho.
O INSS não identificou qual a legislação que proíbe um sócio de participar de
outra sociedade empresarial. Assim como, não evidenciou que a sede da empresa
é distinta, que os funcionários são distintos, que a carga tributária está em dia,
que todos os documentos foram fornecidos à fiscalização, que a STD adquire
apenas 10% de produtos da SMAR e que vende para uma infinidade de clientes,
etc..
Outra questão importante refere-se ao fato que os atuais funcionários tiveram
seus contratos rescindidos com a SMAR e contratados por esta. Conforme
documentos anexos já passaram pela Impugnante uma infinidade de funcionários,
sendo alguns remanescentes da empresa SMAR.
Se se tratasse de mesmo grupo econômico qual razão para demissão e
contratação desses funcionários já que a CLT permite, somente nesses casos, que
seja feita simples transferência.
Da Representação Legal. A representação legal da Empresa STD não é feita por
advogados de qualquer outra empresa. Não conhecia o processo trabalhista
indicado no Relatório e, diante do fato diligenciou para saber do que se tratava. E
o que basta para demonstrar o erro cometido.
Smar Comercial
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
9
No caso "in tella", a Impugnante, em decorrência da configuração de grupo
econômico para com as empresas Smar Comercial Ltda. e STD Indústria e
Comércio Equipamentos Ltda, está sendo responsabilizada, solidariamente, pelos
lançamentos lavrados contra estas últimas, por força das disposições constantes
do art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Conforme se depreende do Relatório de Configuração do Grupo Econômico Smar,
a fiscalização do INSS, com fundamento no art. 30, inciso IX da Lei 8.212/91, com
a redação que lhe foi dada pela Lei 8.620193 entendeu pela existência de grupo
econômico, atribuindo, assim, por solidariedade, pelos créditos tributários a
impugnante e as empresas STD Indústria e Comércio Equipamentos Ltda e Smar
Comercial Ltda.
De plano, informa a impugnante que não exerce nenhum tipo de controle sobre a
empresa STD, Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.
Com relação á empresa Smar Comercial Ltda. importante destacar que a mesma
possui os mesmos sócios da impugnante, porém, esta última exerce atividade
completamente diferente da ora impugnante, comprando seus produtos como
parte de outro produto.
Atualmente, a impugnante somente comercializa alguns de seus produtos para as
referidas empresas, tratando-as como qualquer um de seus demais clientes,
recebendo, normalmente, pelas vendas efetuadas.
Importante destacar que os produtos vendidos para aludidas empresas
representaram os seguintes percentuais de seu faturamento no ano de 2006,
senão vejamos: Percebe-se, claramente que o percentual de faturamento para
aludidas empresas é ínfimo perto de seu faturamento total, não havendo que se
falar em " grupo econômico".
De outra banda o dispositivo legal que fundamenta o trabalho fiscal (art. 30, inciso
IX da Lei 8.212/91 com a redação que lhe foi dada pela Lei 8.620/93) é
manifestamente inconstitucional.
Isto porque segundo art. 146, III, b, da Constituição Federal, é matéria reservada à
lei complementar dispor sobre responsabilidade no campo tributário. Vejamos o
dispositivo constitucional.
Bem por isso, não caberia ao INSS, para impor tal gravame, interpretar lei do inc.
II, do art. 124, do CTN, como lei ordinária e, assim, aplicar as disposições
constantes da Lei n.8.212/91.
Em suma, por expressa disposição constitucional não se poderia impor a
responsabilidade tributária sob alegação de mesmo grupo econômico sem o
advento de lei complementar fazendo tal previsão:
Ora, restou evidenciando a total impossibilidade da matéria ventilada nos autos
ser veiculada por lei ordinária, como é o caso da Lei 8.212/91, devendo, de plano
ser desqualificada a atribuição de mesmo grupo econômico.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
10
Nos termos do art. 9° da Portaria n°520/2004, do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, requer-se a realização da competente prova pericial com o fito de se
evidenciar a existência, ou não de grupo econômico, especialmente sobre:
a) Como é de conhecimento, para a configuração de grupo econômico é preciso a
existência de determinados requisitos, como por exemplo, a direção controle ou
administração por uma das empresas; a participação nas deliberações sociais; a
existência de volume relevante de transações com a investida; dentre outros. No
caso analisado é possível afirmar que estão presentes esses requisitos?
b) Com base na documentação existente na contabilidade da empresa é possível
confirmar que existe o controle de uma empresa sobre as demais?
c) Com base na análise fática, consistente na verificação in loco junto às empresas
é possível identificar qualquer relação entre elas, como por exemplo, sede
comum, número de telefones, prestadores de serviços, funcionários, etc.
d) Com base na resposta anterior é possível afirmar que os procedimentos
utilizados pelo fisco para configuração de grupo econômico encontram-se
corretos?
0 O impugnante também se reserva no direito de apresentar quesitos
suplementares, tendo em vista o princípio da verdade material, que vigora no
procedimento administrativo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos.
Entretanto, deles não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente o lançamento acatando o
conteúdo prolatado no Despacho-Decisório - DD n° 21.431.0/0007/2007 e, portanto, retificar a
multa aplicada, originalmente no valor de R$ 46.277,68 (quarenta e seis mil, duzentos setenta e
sete reais e sessenta e oito centavos), alterando-o para o valor de R$ 23.138,84 (vinte e três mil,
cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
11
O litígio recai sobre a multa aplicada por ter a Autuada deixado de apresentar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização.
Primeiramente, cumpre observar que os recursos serão analisados conjuntamente
sendo que os argumentos comuns serão apreciados de forma única.
No que concerne ao pleito de realização de prova pericial contábil para afastar a
existência do grupo econômico, a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no
sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo
fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na
produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
12
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, rejeito o pedido.
Inicialmente, ressalte-se que os componentes de um grupo econômico respondem
solidariamente independentemente da demonstração interesse comum, conforme a Súmula Carf
210 de observância obrigtoria.
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Na auditoria fiscal desenvolvida junto às Empresas - SMAR Equipamentos Industriais
Ltda, SMAR Comercial Ltda e STD Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda - foi constatado e
comprovado a formação do “GRUPO SMAR”. O Relatório Fiscal de Configuração de Grupo
Econômico e os documentos acostados pela fiscalização notificante (fls. 225 a 1057) apresentam
com riqueza de detalhes a forma de operar utilizado pelas empresas em questão.
Pelos elementos fáticos carreados e o acervo de prova documental juntado, restou
indubitável que há uma estreita ligação de interesses entre as empresas que transborda uma mera
relação comercial entre fornecedores e clientes, como querem fazer parecer as mesmas. O
Relatório Fiscal traz em seu bojo a necessária análise da questão e o correto enquadramento
jurídico dos fatos, com submissão à previsão abstrata da legislação, ou seja, à presente situação
aplica-se 0 disposto no inc. IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
13
As razões apresentadas pela fiscalização no Relatório Fiscal para concluir pela
existência de grupo econômico de fato, ao contrário do alegado, são suficientes para sustentar tal
imputação, dado que o procedimento fiscal adotado foi racional e motivado, posto que cercado de
cuidado extremo na apuração dos dados e especialmente no estabelecimento da relação lógica,
fundamentada na legislação, entre os fatos e as conclusões.
Constata-se que motivos não faltaram para a configuração do grupo econômico: as
pessoas jurídicas arroladas mantêm mais do que relações comerciais, elas desenvolvem suas
atividades de forma integrada, coordenada, estabelecendo relações que demonstram a unicidade
de interesses, atuando de maneira patente como um grupo econômico de fato. O Relatório Fiscal
de Configuração de Grupo Econômico traz a análise de todo o conjunto probatório - fatos e
documentos - produzido nos autos, que guardam licitude com os dispositivos legais, que
demonstram a formação de grupo econômico pelas empresas acima identificadas, lembrando que
um dos princípios que regem o processo administrativo é o da verdade material.
Nesse sentido, contou da decisão de piso:
Da verificação das Alterações Contratuais das Empresas - SMAR Comercial Ltda e
STD Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda - observa-se que figuram como
testemunhas, em quase a totalidade das Alterações, os funcionários da Empresa
SMAR Equipamentos Industriais Ltda - Sra. Isabel Cristina Quinaglia Milan -
Responsável pelo Departamento de Escrituração Contábil e Sr. Valter Vagner
Vanzella.
Da verificação do Aviso de Recebimento-AR (fl. 935) que encaminhou o Ofício n°
030/DRF/RPO à Empresa SMAR Equipamentos Industriais Ltda, recebido em
24.05.07 e do Aviso de Recebimento-AR (fl. 935) que encaminhou o Ofício n°
031/DRF/RPO, à Empresa SMAR Comercial Ltda, recebido em 24.05.07, constata-
se que ambos foram recebidos pelo funcionário da Empresa SMAR Equipamentos
Industriais Ltda, Sr.Claudionor Fonseca Sampaio.
É interessante atentar-se para a Razão Social das Empresas - “SMAR
Equipamentos”, “SMAR Comercial” e “STD Ind. e Com.”, sendo que a nominação
da última até 2003 era “SMAR Transmissores Digitais Ltda”, o que nos leva a crer
que STD, nada mais é do que a abreviação da Razão Social anterior. Assim, sendo
o nome empresarial protegido por lei, os produtos SMAR conhecidos, inclusive
internacionalmente, e considerando que a marca comercial - SMAR - é um bem
incorpóreo de valor econômico que compõe o patrimônio da empresa, não há
como admitir, como querem as Empresas, que as relações entre as mesmas são
meramente comerciais.
Outra situação que demonstra que as empresas realmente agem como se uma
fosse são informações de conhecimento público contidas na INTERNET Em visita,
na data de 29.03.07, ao link da FINATEC, este foi direcionado ao documento
constante do endereço “www.graco.unb.br/alvares/temp/eletronorte/smar-
pU50484-B_UNB.pdf-Resultado”, o qual trata-se da Proposta U-50484-B, data de
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
14
30.11.05, (Planta Didática SMAR (PD3)), que traz como cabeçalho a empresa
“SMAR Comercial Ltda - Filial Uberlândia” e a marca SMAR, fornece como
endereço na WEB: www.smar.com.br, e em se acessando tal endereço vamos ao
sítio da empresa “SMAR Equipamentos Industriais Ltda” Da leitura do respectivo
documento - Proposta - constata-se no item “Os equipamentos fornecidos pela
STD Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, permanecem de propriedade
desta, até que todas as parcelas (..) ”, e no item 13 “CNPJ e Inscrição Estadual de
faturamento: 00.169.338/0001-71 (.) STD Indústria e Comércio de Equipamentos
Ltda.
51. Finalizando o documento “Estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
A Smar agradece sua consulta
52. Subscrevem o documento: José Marcos Cardassi - Gerente Regional; Samuel
Faggioni de Freitas - Engenheiro de Vendas e Chester Araújo Silva - Engenheiro
Assistente de Vendas, todos funcionários da SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA.
53. Acessando o link “CEISE. com. CIESP (www.ceiseciesp.com.br/associados), na
Página Associados, consta a Empresa Associada “SMAR Comercial Ltda”. Tal
página traz qualificações da referida empresa, inclusive, noticia 0 seu endereço na
WEB: www.smar.com.br, que é 0 sítio, como já informado, da empresa Smar
Equipamentos Industriais Ltda.
54.
Acessando
o
link
“INO
VAÇAO
UNICAMP
”
(www.inovação.unicamp.br/report/news- smar), na data de 29.03.07, que trata-
se de um Boletim eletrônico dedicado à Inovação Tecnológica, verifica-se a
publicação data de 24.10.2005, sob o título “Empresa que inova. Smar supera
acusações de sonegação:
faturamento cresce, investimento em P&D continua, e novos produtos são
lançados ", cujo trecho reproduzimos:
“Lidando com a crise Os executivos da Smar acusados pelo MPE agora são do
Conselho da empresa. Carlos Roberto Liboni, Paulo Saturnino Lorenzato, Edson
Benelli e Gilmar de Matos Caldeira foram acusados de sonegar um total de R$
254,65 milhões de impostos, entre estaduais e federais. ).
"Precisávamos sair dessa situação e de forma alguma iríamos comprometer o
mercado. Então, priorizamos o cliente, continuamos produzindo, contratando
funcionários, inovando. Claro que houve, de início, um impacto, mas ja'
superamos isso ", garante César Cassiolato, diretor de Marketing, Qualidade e
Assistência Técnica da empresa. Ele não acompanha a situação atual dos
conselheiros da empresa, mas explica que a Smar tem um acordo e vem
mensalmente recolhendo, na medida do que pode, os impostos devidos. (--~)
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
15
Novos produtos saindo do P&D Cassiolato conta que, a cada cinco anos, a
Diretoria e o Conselho Administrativo da Smar definem os rumos que a empresa
vai tomar em termos de produto e mercado. (__)
"Hoje, somos muito fortes no setor de petróleo e gás”, destaca Libânio.
Um dos clientes é a Shell. Equipamentos da Smar estão em unidades da Shell na
Nigéria, no Irã e na Venezuela, por exemplo. (...).”.
55. São evidências que somadas a todos os fatos constatados e narrados nos
autos deixam patente que o liame existente entre as Empresas foge totalmente o
de uma simples relação comercial entre empresas de uma mesma localidade, mas
comprovam a comunhão de interesses, e ainda, embora as empresas referidas
tenham sofrido algumas alterações em sua composição societária, dessume-se
que elas continuaram procedendo da mesma forma, ou seja, como um grupo
econômico que de fato é.
56. Como negar a interveniência de uma empresa na outra diante de todas as
operações por elas realizadas e constatadas, descritas pela fiscalização. A
documentação acostada é prova contundente da formação do grupo econômico.
Tanto é assim, que as Defendentes não contestam todas as provas irrefutáveis
que dão concretude à situação relatada pela auditoria fiscal.
57. Evidenciado que as empresas possuem em comum os mesmos sóciosgerentes,
que a administração é exercida pelos mesmos, a existência de controle
administrativo, financeiro, contábil e de assistência jurídica comum, onde são
centralizadas as questões afetas às Defendentes, o entrelaçamento dos
lançamentos contábeis, a movimentação de funcionários entre as mesmas, a
existência de empregados em comum e tudo o mais relatado e comprovado nos
autos, não há como negar a existência de um grupo econômico. E, ainda que se
admita que não havia subordinação hierárquica entre as empresas, há que se
considerar que a administração pelas mesmas pessoas físicas e a relação de
interesses e coordenação entre elas é suficiente para que seja caracterizado o
grupo econômico.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais, por
rejeitar o pedido de realização de prova pericial e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000096/2007-99
16

Fl. 1251
DF CARF MF
Original